Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-61.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA - CPF: 141.554.601-06 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA - CPF: 141.554.601-06 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo Consignado Não Contratado. Pensionista. Fraude Reconhecida.
Recursos Parcialmente Providos
.

I. Caso em exame

1.
Aposentado ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, alegando não ter contratado empréstimo consignado com o Banco
Daycoval
S.A. e que foi vítima de fraude.

2.
Devolveu integralmente o valor creditado em sua conta e impugnou os descontos mensais indevidos sobre seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de contratação válida do empréstimo consignado; (
ii
) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados
e (
iii
) possibilidade de redução do valor dos danos morais
.

III. Razões de decidir

4. Laudo grafotécnico confirmou que a assinatura no contrato não pertence ao autor, caracterizando fraude.

5. A devolução imediata do valor e a ausência de consentimento revelam inexistência de contratação válida, atraindo o dever de restituição.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
presumido
, justificando a indenizaçã
o.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"
É inexistente a relação jurídica fundada em contrato fraudulento de crédito consignado, impondo-se a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, III, e 14; Estatuto do Idoso, art. 4º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000448-61
.20
2
3
.8.11.00
03

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
José Francisco Pires de Alcântara
em desfavor do
Banco
Daycoval
S.A
.

A Juíza
sentenciante
reconheceu a i
nexistência d
a
relação contratual
, uma vez
comprovado por perícia grafotécnica que a assinatura no contrato de empréstimo
foi
falsificada
e o aposentado devolveu a quantia creditada na sua conta
.

Considerou que a
conduta do
B
anco afetou a honra e tranquilidade do autor, idoso aposentado,
que
te
ve
descont
ad
os
valores de
sua aposentadoria.
De conseguinte, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
c
orr
igido
a partir da sentença (STJ, Súmula 362) e
acrescido de
juros de mora a partir da citação (ilícito contratual).

Ao final, co
ndeno
u o Banco a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos h
onorários advocatícios
foram

f
ixados em 15% sobre o valor da condenação.

José Francisco Pires de Alcântara

alega
que
jamais contrato
u
o empréstimo consignado no valor de R$ 4.609,06
(quatro mil seiscentos e nove reais e seis centavos)
, cujo contrato foi celebrado sob o nº 50-8723432/21.

Sustent
ou
que, sem sua anuência, referido valor fo
i
depositado em sua conta e, desde então, vem sofrendo descontos mensais de R$ 111,00
(cento e onze reais)
em seu benefício previdenciário, configurando cobrança indevida.

Por isso,
requereu
a complementação da sentença para acolher o pedido de r
estituição dobr
ada
dos valores descontados.

Por sua vez
, o
Banco
Daycoval
S.A
.

afirma que disponibilizou o valor contratado, mediante TED, conforme comprovantes anexados à contestação.

Aleg
ou
que não houve má-fé e que, se houve fraude, também
foi vítima
.

Sustent
ou
que o
R
ecorrido não demonstrou qualquer sofrimento psíquico ou ofensa a direito da personalidade, limitando-se a relatar desconfortos cotidianos, que não enseja
ria
m indenização.

Argument
ou
que não se pode admitir a “banalização do dano moral”, nem sua configuração
in
re

ipsa
, à exceção de casos
extremos como
a
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o que não
ocorreu.

Pediu,
caso mantida a declaração de inexistência da relação jurídica,
que fosse
compensado/restituído o valor creditado à conta d
o Recorrido
, sob pena de enriquecimento sem causa.

No mais, pugnou pela redução dos danos morais.

Contrarrazões nos Ids
295577445 e 295577447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

José Francisco Pires de Alcântara
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que nunca contratou crédito do
Banco Daycoval S.A
. e que foi vítima de fraude praticada no ambiente virtual.

Narrou que é pensionista do INSS, idoso e de baixa renda, bem como que não tem familiaridade com o uso de ferramentas digitais para contratar serviços. A despeito disso, em 29/03/2021, identificou o depósito no valor de R$ 4.609,06 (quatro mil seiscentos e nove reais e seis centavos), em sua conta corrente do Bradesco, originado por TED do Banco demandado, sem que tenha solicitado qualquer empréstimo.

Ao consultar o INSS, constatou que o valor se referia a empréstimo consignado vinculado à sua aposentadoria, correspondente ao contrato nº 50-8723432/21. E como não autorizou qualquer operação financeira, tentou cancelar a operação junto ao INSS e ao Banco, mas não obteve êxito.

Com o intuito de comprovar a boa-fé e o desconhecimento da operação, procedeu, em 08/04/2021, à
devolução integral
do valor creditado em sua conta corrente, conforme extrato bancário anexado com a petição inicial.

Afirmou que os descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), foram realizados sem sua autorização e, com base nisso, pediu a declaração de inexistência de contratação voluntária do crédito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da sua aposentadoria e a reparação por danos morais.

Na contestação, o Banco defendeu a legitimidade da contratação digital, sustentando haver assinatura gráfica do aposentado. Reforçou que contratação ocorreu em 29/03/2021, com

TED para a conta corrente do Bradesco S.A., agência 0252, conta 021165-6.

Afirmou que inexistiu fraude. Pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Ambas as partes requereram a produção de prova grafotécnica, que foi realizada, cujo laudo está anexado no ID 295577431 e concluiu que “
as escritas constantes no contrato questionado não foram feitas pelo punho de JOSÉ FRANCISCO PIRES DE ALCANTARA
”.

Ao prolatar a sentença, a Juíza de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a irregularidade da contratação com base no resultado da perícia e na boa-fé do aposentado, que devolveu o numerário creditado na sua conta sem o seu consentimento. Compeliu o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, mas deixou de decidir sobre o pedido de restituição dobrada dos valores descontados indevidamente da sua aposentadoria.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

O Banco defende a lisura da contratação e, em pedido alternativo, pediu a redução do valor dos danos morais. Já o aposentado, busca a repetição do indébito em dobro das parcelas descontadas do seu benefício de aposentadoria.

Este caso retrata mais uma situação de fraude bancária mediante contratação de crédito consignado, no qual o aposentado nega o empréstimo.

Ocorre que, neste processo, está evidente que o aposentado não desejou contratar o crédito, tanto que devolveu a importância creditada em sua conta corrente 10 (dez) dias seguintes ao TED promovido pelo Banco, o que leva a veracidade dos fatos articulados na inicial.

Com efeito, por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação da operação de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança, posto que ao fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, posto que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hiper vulnerável, devendo a causa reger-se pelo diálogo entre o Estatuto do Idoso e o CDC.

Na espécie, o aposentado não apenas negou a contratação, como realizou a devolução integral do valor creditado em sua conta, o que constitui indício incontestável de que não houve aceite consciente e voluntário da operação.

A devolução imediata do valor, somada à impugnação à contratação e à prova pericial de que não assinou o contrato bancário, invalida a alegada regularidade da operação.

No caso concreto, foi configurada a negligência da instituição financeira ao permitir a contratação com base em documentos forjados. O risco da atividade econômica, sobretudo no setor bancário, inclui o dever de cautela reforçado.

Dessa forma, reconheço que o aposentado não anuiu à contratação, razão pela qual é escorreita a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entabulada, o que implica em determinação da baixa da averbação da margem consignável junto ao INSS, cessando os descontos futuros.

Além disso, é imperiosa a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do aposentado, mediante acréscimo de juros de mora pela SELIC a partir a citação e corrigido pelo IPCA a partir de cada desconto indevido.

Registro que o caso não implica em compensação de eventual crédito transferido para a conta do aposentado, uma vez os R$ 4.609,06 (quatro mil seiscentos e nove reais e seis centavos) foram devolvidos para o Banco, conforme comprovado pelo extrato juntado na inicial.

Importa destacar, ainda, que a inscrição de descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da Apelante violou sua esfera jurídica, causou constrangimento, insegurança e instabilidade financeira, ensejando dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescindiu de comprovação específica do prejuízo.

A jurisprudência é firme entendimento de que o desconto indevido em proventos de aposentadoria configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais.

A título de ilustração, trago o julgado abaixo:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS. O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art. 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido. Apelo adesivo da autora provido em parte
. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

Diante das circunstâncias do caso, especialmente o tempo de duração dos descontos e a condição de vulnerabilidade da Apelante, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é quantia razoável e proporcional aos danos sofridos, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Mencionado valor deverá ser corrigido pelo IPCA a contar do julgamento e acrescido de juros moratórios pela SELIC a contar do evento danoso (contratação indevida registrada em 06/10/2022).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento
a ambos os recursos de apelação; de conseguinte:

- Confirmo a
declaração
de inexistência da relação contratual entre as partes relativa ao contrato nº 50-8723432/21;

-
Determino
a imediata exclusão da averbação da margem consignável junto ao INSS, cessando-se os descontos no benefício previdenciário;

-
Determino
a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, mediante juros de mora pela SELIC a partir a citação e corrigido pelo IPCA a partir de cada desconto indevido;

-
Confirmo
a condenação do Banco Daycoval S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e reduzo o valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, ocorrido em 06/10/2022 (Súmula 54/STJ);

- Mantenho o ônus da sucumbência em face do Banco, mas deixo de majorar os honorários advocatícios, por ausência de cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025